Tribunal: TJMT
Processo: 0001615-28.2014.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001615-28.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILMA DE CAMPOS BORGES - CPF: 001.736.061-72 (VÍTIMA), NEIZILDO DE ALMEIDA (APELANTE), CARLOS EDUARDO SILVA SOBRINHO - CPF: 695.173.801-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETH ABDALA LIMA - CPF: 775.605.821-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RE
CURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO QUALIFI
CADA. INCONFORMISMO DEFENSIVO.

1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA. DESCABIMENTO.
MATER
IALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA
APENAS EM JUÍZO.

CONFISSÃO DOS CORRÉUS.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.

2.
PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO
.

3
. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
O tipo penal
previsto no art. 180
do Código Penal exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização, todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória. No caso
destes autos
, a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto a
negativa
de autoria sustentada pelo
apelante
não encontra respaldo no conjunto probatório produzido na instrução processual, eis que
ele
não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência
das joias adquiridas
, tampouco que o teria comprado de forma lícita.

2
. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas
.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Neizildo
de Almeida

contra
a sentença prolatada pelo
juízo da

6
ª Vara
Criminal

da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0001615-28.2014.8.11.0042
, condenando-o pela prática do crime de
receptação qualificada
, tipificado no art. 180,
§
§ 1º
e 2º
do Código Penal, à pena de
3 (três)
ano
s d
e reclusão, em regime inicial aberto, e 1
0
(
dez
) dias-multa
,
cuja pena restritiva de liberdade foi substituída por
1
(
uma
) restritiva de direitos, consistente na
prestação de serviços à comunidade
.

O apelante, nas razões que se encontram no ID
166238206
, postula sua absolvição do crime de receptação
qualificada,
ao argumento de que inexistem provas suficientes à condenação.

Por derradeiro,
prequestiona
o “
princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da inocência, princípio do in dubio pro reo, bem como ao disposto nos artigos 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal e art. 386, VII do CPP”.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
166238209
, pugnou pelo desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID
171208165
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que se vê no ID
166236421, p. 3-4
, relata os fatos desta forma:

[...]

“na segunda metade do mês de agosto de 2013, numa residência localizada a rua Cândido Mariano, 1297, bairro Centro Norte, nesta capital, a denunciada Elizabeth, subtraiu – mediante abuso de confiança, diversas joias e dinheiro (avaliação fl. 48) de propriedades das vítimas Wilma de Campo Borges e Cleide Gusmão Borges.

Segundo consta no incluso caderno informativo, a denunciada Elizabeth (diarista) subtraia joias enquanto limpava a casa da vítima Wilma, sendo o delito descoberto através das imagens das câmeras de segurança do local (mídia/
dvd
apreendida às fls. 08).

Em interrogatório Elizabeth confessou a autoria delitiva, declinando ter vendido as joias no estabelecimento localizado a Rua Voluntário da Pátria, esquina com a rua Ricardo Franco.

As investigações policiais concluíram que os denunciados Carlos e
Neizildo
eram os proprietários do estabelecimento responsável pelas compras das joias furtadas, pagando pelas peças o valor de R$ 680,00, importância desproporcional ao valor atribuído aos bens em avaliação promovida nos autos

Em
interrogatório o denunciado Carlos negou saber que as joias compradas da denunciada ELIZABETH eram produtos de roubo, contudo, afirmou que ele e o sócio NEIZILDO não exigiam notas fiscais dos objetos que compravam

Ao
ser interrogado NEIZILDO negou a autoria delitiva, contudo, afirmou não exigir nota fiscal dos objetos que compra (fls. 39/40). A res furtiva foi avaliada indiretamente em R$ 66.800,00 (sessenta e seis mil e oitocentos reais – fls. 48) e parcialmente recuperada pelas vítimas (busca e apreensão – fls. 24)

(...)”.

A materialidade delitiva se encontra evidenciada pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (ID
166236421, p. 7-9
); auto de
busca e apreensão (ID
166236421, p. 28-29
)
;
e
auto de
avaliação
indireta
(ID
166236422
, p. 22
); bem como pelos depoimentos colhidos
nas duas
fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do delito de receptação
qualificada
,
asseverando
em juízo
que
não era sócio do corréu
Carlos Eduardo Silva Sobrinho
, tampouco estava no estabe
lecimento comercial no dia que o
s objetos oriundos de furto fo
ram
adquirido
s
, em momento algum comprovou essa
s

afirmações
.

Como é sabido, o tipo penal previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização, todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

Além disso,
impende ressaltar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que a negativa de autoria sustentada pela defesa do apelante não encontra respaldo no conjunto probatório produzido na instrução processual, eis que ele não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência
dos objetos
, tampouco que
os
teria comprado de forma lícita.

Com efeito
,
ressai da exordial acusatória que a corré
Elizabeth
confessou que
após furtar as joias da s vítima s
,

as vendeu
no
estabelecimento
comercial localizado entre a
R
ua
V
oluntários de
P
átri
a,
esquina com a
R
ua Ricardo Franco. No curso da apuração do crime patrimonial
,
os
investigadores identificaram que Carlos Eduardo Silva Sobrinho e
Neizildo
de Almeida, ora apelante, eram sócios d
o comércio
de compra e venda de ouro
no qual
Elizabeth havia vendido a
s

res
furtivae
.

Acerca dos fatos,
a corré Elizabeth,
autora do crime
antecedente
de furto, narrou em sede extrajudicial que vendeu os objetos subtraídos no aludido estabelecimento comercial, não sabendo indica
r
com certeza quem havia adquirido as
joias
,
consoante pode ser visto a seguir:

[
...
]
“
QUE CONFESSO ter praticado o furto em questão; QUE, na
época
dos fatos, meu marido estava adoentado e ficou dois meses de cama; QUE, eu tenho três filhos e eu entrei em desespero vendo eles precisando das coisas e eu não tendo dinheiro pra comprar, foi esse o motivo que me levou a cometer esse erro; QUE, estou muito arrependida; QUE, eu olhei diversas vezes dentro dos
armários
da WILMA, porém eu peguei somente 03 (
três
)
anéis
e uma (01) pulseira de ouro;
QUE, as joias eu vendi em uma lojinha dessas de compra e venda de ouro que tem na Rua
Voluntários
da
Pátria
, esquina com a Ricardo Franco, QUE, tinha um rapaz sentado e eu ofereci as joias para ele e o mesmo comprou, QUE, não sou capaz de reconhecê-lo, pois não me lembro da fisionomia dele; QUE, havia muita gente na hora, um deles me deu o dinheiro, mas não sei quem; QUE, eu vendi as joias duas vezes, sendo que na primeira vez eu vendi dois
aneis
, se não me engano, por R$ 330,00 trezentos e trinta reais) e na segunda vez eu vendi um anel e uma pulseira por R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais); QUE, não sei dizer se as duas vezes eu vendi as joias para mesma pessoa, porém
foi na mesma lojinha
”
(...)

(
Trechos do
interrogatório extrajudicial

de
Elizabeth
Chadu
Abdala
,

ID
166236421
, p. 30-32
)

Elizabeth confirmou
em juízo
a versão apresentada em sede policial, aduzindo que não conseguia identificar com precisão a pessoa para quem vendeu a
s

res
furtivae
, conforme se observa
desta parte do
seu
interrogatório transcrito na sentença
condenatória
:

(...) “
Eu peguei dois anéis; eu estava passando por uma grande dificuldade, meu esposo já tinha mais de quatro meses em cima de uma cama e os remédios que ele tomava eram caros e eu já não tinha mais como comprar; ai me bateu esse momento de fraqueza e
dai
eu peguei os dois anéis; vendi e com esse valor comprei os remédio pra ele e o restante eu comprei alimentação; não subtrai nenhum valor em dinheiro, os objetos que foram apreendidos na minha casa era do meu uso e de minha filha, era tudo bijuterias; o óculos eu ganhei da minha cunhada e nem cheguei a usar ele;
eu vendi os anéis lá na Voluntário da Pátria; não sei o nome das pessoas que compraram; eu peguei só uma vez; não me lembro de ter falado na delegacia que eu peguei joias mais de uma vez; não me lembro também se eu falei que conforme eu ia pegando as joias eu ia vendendo; quando fui vender a joia só tinha um rapaz lá meio forte sentado lá
; ele era gordo; eu nunca peguei dólar, só peguei dois anéis; ...eu era faxineira(...)”
(
T
recho
s
extraído
s
da sentença
condenatória
ID
166236437, p. 4
)

Por sua vez, o corréu Carlos Eduardo Silva Sobrinho, relatou em sede extrajudicial que era sócio de
Neizildo
de Almeida e que ambos participaram da negociação das joias
,
produto de furto, aduzindo ainda que não exigiam nota fiscal
para aquisição de produtos
,
tal como se infere
de
stes trechos de
seu
depoimento extrajudicial
:

(...) “
QUE FOI MOSTRADO A FOTO DE ELIZABETH CHADU ABDALÁ E PERGUNTADO, você já fez algum
negocio
com essa pessoa? RESPONDEU, sim, há algum tempo atrás essa senhora foi em meu comercio vender algumas joias; QUE, na
epoca
eu ainda era sócio NEIZILDO DE ALMEIDA e cheguei na loja após
ter
ir buscar almoço e vi o NEIZILDO negociando a compra das joias com ela; QUE, quem comprou as joias foi você ou seu sócio? RESPONDEU, nós compramos juntos. PERGUNTADO, o que vocês compraram? RESPONDEU, nós compramos dois anéis, apesar de que essa senhora estava com várias joias; QUE, PERGUNTADO, qual o valor que vocês pagaram pelas joias? RESPONDEU, se não engano foi uns R$ 700,00 (setecentos reais); QUE, esclareço que quando cheguei na loja o NEIZILDO estava negociando com a senhora, em seguida ela saiu para verificar com outros compradores se conseguia um preço melhor e posteriormente retornou e negociou com a gente; QUE, PERGUNTADO, quem deu o dinheiro para a senhora? RESPONDEU, foi o NEIZILDO; QUE, PERGUNTADO, descreva os anéis que vocês compraram? RESPONDEU, não me lembro

o formato
dos mesmo
, mas me lembro que deu umas 10 gramas de ouro; QUE, PERGUNTADO, você se lembra quais eram as outras joias que a senhora portava? RESPONDEU, não me lembro, QUE, ela chegou na loja dizendo que as joias eram herança da avó dela; QUE, PERGUNTADO, o que vocês fizeram com os anéis comprados? RESPONDEU, normalmente nós revendemos para outros ourives, mas não me lembro o que foi feito desses anéis especificamente. QUE, quanta vezes essa senhora vendeu joias para vocês? RESPONDEU, somente essa vez; QUE, PERGUNTADO, onde o NEIZILDO pode ser encontrado? RESPONDEU, nós desfizemos a sociedade e hoje ele tem uma loja na Rua Voluntario da Pátria, 26, Centro, Cuiabá; QUE, PERGUNTADO, vocês quando compraram as joias emitiram nota fiscal de entrada? RESPONDEU, não; QUE, PERGUNTADO, é costume vocês adquirirem joias das pessoas sem saber a origem
das mesmas
? RESPONDEU, todo mundo que chega e estiver com joias a gente não
pede
nota
”
[
...
]

(
Trechos do
interrogatório
extrajudicial
de

Carlos Eduardo Silva Sobrinho
,

ID
166236421, p. 39-41
)

Ao ser ouvido na segunda fase da persecução penal,

Carlos Eduardo Silva Sobrinho
confirmou as declarações dadas na fase administrativa,
consoante
se depreende desta parte do seu
interrogatório
judicial
:

(...) Eu e o
Neizildo
éramos proprietário do estabelecimento; loja de compra e venda de ouro; nesse dia eu vinha chegando do almoço e o
Neizildo
estava com essa senhora, a Elizabeth, avaliando as joias dela; nessa hora ele comprou, mas ela alegou que tinha ganho de herança; eram dois anéis; a gente sempre exige comprovante, mas quando a pessoa fala que foi herança, que há muito tempo atrás
ganhou de família e por ser uma senhora de idade, achei que não estava mentindo; não restituímos os objetos por que foi derretidos; eram dois anéis; já fui processado antes; quando falei na delegacia nós compramos é porque a loja era de nós dois, mas quem comprou foi o
Neizildo
; quando compramos os anéis, a acusada estava com várias bijuterias, não dava para explicar o que era, mas eram bijuterias, porque se não fosse nós teríamos comprado também; nunca compramos bijuterias; o
Neizildo
falou pra mim que foi na casa da acusada; no dia que fui derreter as joias, um anel era ouro e o outro era folheado; ela não me ofereceu nenhuma moeda estrangeira;; o lucro da joia derretida é em torno de um a dois reais por grama; eu tive uma perca de uns duzentos reais sobre a compra dessas joias(...)”

(
Tre
cho
s
extraído
s
da sentença

condenatória,
ID
166236437, p. 8
)

De outro lado
, o apelante
, em sede policial
,
aduziu que foi sócio de Carlos Eduardo Silva Sobrinho até o mês de agosto de 2013 (mês dos fatos
narrado na denúncia
) destacando que não exigiam nota fiscal para a aquisição de produtos, tampouco se recordava da autora do crime de furto, aduzindo que o corréu estava lhe imputando os fatos descritos na inicial,
porque
buscava lhe prejudicar, tendo em vista que se desentenderam
.

Confiram-se os seguintes fragmentos
do interrogatório
que

Neizildo
de Almeida prestou na fase administrativa
:

(...) “
QUE FOI MOSTRADO A FOTO DA SUSPEITA ELIZABETH CHADU ABDALA e PERGUNTADO, você se lembra de ter feito
negocio
com essa pessoa? RESPONDEU, eu não me lembro de já ter visto essa mulher antes,
QUE, NEGO ter adquirido as joias furtadas que ela alega ter vendido; QUE, fui sócio do CARLOS EDUARDO, vulgo GORDO, e desfazemos a sociedade no mês de agosto de 2013
; QUE, tive um desentendimento com o GORDO e acredito que é por isso que ele está tentando me prejudicar me acusando de ter comprado as joias furtadas; QUE,
PERGUNTADO, em qual loja você era sócio do GORDO? RESPONDEU, é a que fica na Rua Voluntario da Pátria, 99, Centro, Cuiabá, ao lado da Secretaria de Turismo
; QUE, PERGUNTADO, como você e seu ex-sócio adquiriam as joias das pessoas que iam até a loja para vender? RESPONDEU, o cliente chega na loja e oferece as joias, nós pagamos R$ 70,00 (setenta reais) a grama; QUE, raramente temos dinheiro para comprar grande quantidade de ouro, quando isso acontece, ligamos para um outro rapaz que se chama MARAJÁ que é quem tem mais dinheiro para comprar ouro; QUE, PERGUNTADO, quando vocês compram as joias, vocês certificam a origem
da mesma
? RESPONDEU, a maioria das vezes a gente não pergunta; QUE,
PERGUNTADO, é emitido alguma nota fiscal de entrada do produto
adquirido? RESPONDEU,
não
”
[
...
]

(
Fragmentos do
interrogat
ório
extrajudicial
de
Neizildo
de Almeida
,

ID
166236422, p. 2-3
)

Contudo, e
m seu interrogatório

judicial
, o apelante mudou sua versão apresentada em sede
policial
, destacando que nunca foi sócio de
Carlos Eduardo Silva Sobrinho, conforme se observa deste trecho

extraído
do édito condenatório
:

Nesse dia eu nem estava no estabelecimento; o Carlos Eduardo me colocou o meu nome no meio disso ai; eu não sei nada sobre isso;
nunca fui sócio dele; eu trabalhava lá fazendo alguns serviços, era empregado e não sócio
; nunca adquiri nada da dona Elizabeth; peguei o inquérito e como eu trabalhava perto da casa dela, fui até lá porque eu queria saber quem era essa mulher pra ela falar se foi eu mesmo que comprei e ela disse que não era eu, e quem comprou as joias foi um gordo; não tenho mais amizade com o Carlos Eduardo; depois disso sai de lá
[
...
]
”.
(
T
recho
s
extraído
s
da sentença
condenatória,

ID
166236437, p. 8
-
9
)

C
onforme se observa
destes autos
,
apesar de negar a autoria delitiva em ambas as etapas da persecução criminal, o apelante alterou sua versão dos fatos. Em sede inquisitiva, aduziu que era sócio do corréu até o mês dos fatos apurados, destacando que não exigiam nota fiscal para a aquisição de produtos, em consonância
com os relatos de
Carlos Eduardo
. Por sua vez, em ju
ízo,
afirmou que era
mero
empregado
do corréu
, tampouco estava no estabelecimento no momento da compra dos objetos furtados.

Nesse contexto,
constata-se

que
os depoimentos dos corréus foram uníssonos, tanto em sede inquisitiva quanto em juízo, de modo
que
inexistem nestes autos elementos probatórios que possam evidenciar algum interesse escuso em atribuir falsamente o delito de receptação ao apelante, daí por que as afirmações daquele
s
não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de auto
ria do crime sustentada
por este
em sede judicial
,
sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso.

Sendo assim, a
despeito de a defesa técnica
do apelante
negara
prática da receptação
, impõe-se ressaltar que a autoria ressai incontestável
, isso porque
não há nestes autos um único elemento de convicção capaz de elidir as provas produzidas na
instrução processual, deduzindo, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para estes autos, sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula existente na decisão condenatória.

Diante disso, é imperativo concluir que a versão sustentada pelo apelante
em juízo
não tem qualquer
consistência
, não merecendo, pois, acolhimento o pleito visando sua absolvição do delito de receptação
qualificada
, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo
sentenciante
, não havendo, portanto, como se falar em aplicação, em seu favor, do aforismo
in dubio pro reo
.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento
deste
Tribunal de Just
iça:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DESCLASSIFICANDO A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI. 11.343/2006. CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. 1. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DÚVIDA ACERCA DA TRAFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO APLICADA CORRETAMENTE. FRAGILIDADE DAS PROVAS JUDICIALIZADAS. 2. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 2.1.
VISADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA. NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DO CRIME E DA AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS. COMPROVAÇÃO DE QUE A APELANTE ADQUIRIU OBJETO DE ORIGEM ILÍCITA. VERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DESCARACTERIZAR O ILÍCITO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA
. 2.2. SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. APELOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS. SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1.1. Embora policiais tenham fé-pública e sua palavra mereça credibilidade até prova em contrário, ela só serve para fundamentar a condenação quando harmônica com outros meios de prova, porventura existentes nos autos e lastreadas em
fatos concretos
, não em simples ilações/deduções.

1.2. Pairando dúvida sobre a finalidade mercantil da única porção de droga ilícita apreendida na residência da acusada, incabível a condenação por Tráfico, devendo ser mantida a responsabilização
penal pelo delito de Porte de Droga para Consumo Pessoal, adotada pelo Juízo a quo.

2.1. A tese de negativa de autoria não tem potencial probatório no caso, para excluir a responsabilidade penal da acusada, por constituir-se versão isolada, genérica e contrária às provas produzidas nos autos.

2.1.1. Incabível falar-se em absolvição do crime de Receptação dolosa, tampouco na sua desclassificação para forma culposa, quando a prova coligida aos autos e as circunstâncias do fato evidenciam que a acusada tinha conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, por um valor muito abaixo do mercado, aliado ao fato, que a Defesa não se incumbiu de comprovar a origem lícita do produto por parte da ré, caracterizando, sem dúvida, o ilícito penal descrito no art. 180, caput, do CP.

2.2. O pedido de suspensão da exigência legal de pagamento das custas processuais devidas em face de sentença condenatória deverá ser endereçado, em momento oportuno, ao Juízo de Execuções Penais, quando este exigir a respectiva quitação, eis, que nesse momento é que deverá ser examinada a hipossuficiência financeira alegada pela apelante.

(
N.U 0001220-90.2018.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 8
.2.
2023,
p
ublicado no DJE
do dia
14
.
2
.
2023)

Destacamos

Diante disso, impõe-se concluir que a condenação do apelante pelo crime de receptação
qualificada
deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito absolutório deduzido com base no art. 386, VII, do Código de Processo.

No que tange ao prequestionamento feito pela defesa do apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consign
a-se
que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo de
Neizildo
de Almeida
, mantendo
inalterada

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023